Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ACORDO DE PARTILHA AMIGÁVEL. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. BEM DOADO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ALIENAÇÃO POSTERIOR. COLAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da herdeira agravante, na qual sustentou, dentre outras questões, validade de acordo de partilha amigável entre os herdeiros e omissão de bem doado a um dos herdeiros.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há validade do acordo e se o herdeiro está obrigado a trazer à colação o bem doado, ainda que já tenha sido alienado a terceiro.
III. Razões de decidir
3. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.
4. Divergências havidas entre os herdeiros acerca do acordo de partilha de bens deixados pela autora da herança demandam dilação probatória a justificar o debate pelo rito ordinário, no juízo cível.
5. De acordo com o art. 544 do Código Civil, “A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”.
6. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação (Art. 2.002, CC).
7. O herdeiro fica obrigado a trazer à colação o valor dos bens doados, mesmo que já não os possuam mais no momento da abertura da sucessão (Art. 2.003, CC).
8. O donatário somente estará dispensado de realizar a colação se tiver expressamente previsto, no título da doação ou no testamento, que o bem doado compõe a parte disponível (arts. 2.005 e 2.006 do CC).
9. No caso, a falecida doou, em 09/04/2002, 1/3 do imóvel a um dos herdeiros sem, contudo, especificar no termo de doação ou testamento que o bem estaria saindo da sua quota parte disponível.
10. Embora o herdeiro donatário tenha vendido seu quinhão para terceiro, não o impede de trazer à colação o valor do bem doado em vida pela de cujus.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido em parte e nessa extensão provido em parte.
12. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612 e art. 1.016. CC, art. 544, 2.002, 2.003, 2.005 e 2.006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0746385-90.2023.8.07.0000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 20/02/2024. TJDFT, AGI 0746697-71.2020.8.07.0000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator(a) Designado(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, j. 01/09/2021. TJDFT, AGI 0733400-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024. TJDFT, AGI 0705330-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 07/08/2024.